Tribunal: TJDFT
Processo: 0741346-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA. ATIVIDADES DE ENSINO REGULAR INTRAMUROS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 126 da LEP e o art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021 reconhecem o direito à remição pelo estudo, inclusive na modalidade autodidata, mediante aprovação em exames nacionais (ENCCEJA e ENEM).
2. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal passaram a admitir a cumulação das remições decorrentes do estudo regular intramuros e da aprovação em exame nacional, por se tratar de modalidades de aprendizado e esforços intelectuais distintos, afastando a presunção de bis in idem.
3. Inexistindo nos autos decisão ou anotação formal que comprove a concessão prévia de remição referente ao mesmo conteúdo formativo, não há que se falar em duplicidade de benefícios.
4. Ainda que houvesse remição anterior pela frequência ao ensino regular, tal situação não configuraria duplicidade, à luz da atual jurisprudência, que reconhece a autonomia entre as modalidades de estudo e o esforço intelectual nelas empregado.
5. A aprovação no ENCCEJA configura fato gerador autônomo de remição, sendo apta a ensejar o abatimento proporcional da pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ no 391/2021.
6. Recurso conhecido e desprovido.